Tribunal: STF
Processo: ARE 1369330
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XII e LV, da Lei Maior. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Publicado o acórdão recorrido em 18.12.2020 (sexta-feira), a parte somente manejou o extraordinário em 22.01.2021 (sexta-feira), quando esgotado o prazo processual de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do apelo extremo (arts. 219, caput, 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c art. 798 do Código de Processo Penal), restando configurada sua intempestividade.



    Ademais, cuidando-se a presente hipótese de matéria criminal, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido da aplicação do regramento específico (art. 798 do Código de Processo Penal), que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Não incidência das disposições do CPC/2015 quanto à forma de contagem. Nesse sentido: ARE 1009351-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 23.3.2017, ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, Dje 05.9.2017, e o ARE 1086135-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, Dje 23.4.2018. Cito, ainda:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. PRETENSÃO À CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor do art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC/2016. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 811.413-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.4.2018).



    “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.115.857-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.02.2019).



    Na espécie, efetuado o protocolo do apelo extremo em 22.01.2021, justifica-se o causídico da parte, mediante simples atestado médico datado de 21.01.2021, acostado à peça.



    Esta Suprema Corte tem decidido que em tais hipóteses, salvo comprovação de efetiva impossibilidade de atuação ou mesmo de substabelecer mandato, é inadmissível o recurso, porquanto intempestivo. Nesse sentido: ARE 730.121, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.5.2014, e o RE 335.612-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 06.5.2005, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental. Intempestividade. Enfermidade dermatológica, sem demonstração de que o profissional ficou impossibilitado até mesmo de substabelecer o mandato, não se constitui em motivo de força maior de que trata o § 4º, do art. 798 do CPP. Precedentes. Intempestividade reconhecida. Ademais, a questão de fundo, é de natureza infraconstitucional (Súmula 524), insuscetível de reexame no recurso extraordinário.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora